Tribunal: STF
Processo: ARE 1597155
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da União. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 528/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual se reformou sentença de 1º Grau, negando a aplicação de 60% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para pagamento de profissionais do magistério.
2. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e pede a reforma da decisão para condenar o Município ao pagamento de 60% do valor do precatório do Fundef aos profissionais do magistério na forma de abono, argumentando que a referida emenda e a Lei federal nº 14.325, de 2022, autorizam tal uso da verba com caráter indenizatório e sem incorporação à remuneração.
3. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pleito para declarar a obrigação do Município de utilizar 60% do saldo remanescente do precatório do Fundef para pagamento, por meio de abono, aos profissionais do magistério. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba reformou a sentença de 1º Grau, julgando improcedente o pedido, com base na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, que concluiu não ser obrigatória a subvinculação de 60% dos precatórios do Fundef para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que permitem a subvinculação de 60% dos precatórios do Fundef para pagamento de profissionais do magistério na forma de abono, podem ser aplicadas retroativamente a precatórios pagos antes de sua vigência.
III. Razões de decidir
5. A orientação firmada no julgamento da ADPF nº 528/DF, que afasta a obrigatoriedade da subvinculação de 60% dos precatórios do Fundef para pagamento de profissionais da educação em razão do caráter extraordinário dos recursos, continua a reger as situações concretas estabelecidas sob as normas anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 114, de 2021.
6. A Emenda Constitucional nº 114, de 2021, permitiu a observância à regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando os efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos ao vedar a incorporação dos valores repassados ao patamar irredutível de remuneração desses servidores, mas essa nova regra não tem efeito retroativo.
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 528/DF, não deu provimento para reformar o acórdão do Tribunal de Contas da União e determinar a observância à EC nº 114, de 2021, o que indica a inaplicabilidade retroativa da emenda.
8. Somente a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e de sua regulamentação pela Lei federal nº 14.325, de 2022, tornou-se possível aos entes públicos distribuir aos profissionais do magistério, sem efeitos nocivos ao equilíbrio fiscal, o montante referente a 60% dos valores recebidos a título de precatório de complementação do Fundef.
9. A Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não é norma interpretativa e precisou ser regulamentada pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que acrescentou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, estabelecendo os critérios e a forma de pagamento.
10. O art. 8º da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, previu que, à exceção do art. 1º, os demais dispositivos teriam vigência a partir da publicação da norma, em 17/12/2021, momento posterior ao pagamento do precatório em discussão.
11. O poder constituinte derivado, se tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica.
13. A aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e da Lei federal nº 14.325, de 2022, a precatórios pagos anteriormente, que respeitaram a ordem constitucional vigente à época e as determinações do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, ofenderia o postulado da segurança jurídica e causaria prejuízos às finanças dos entes públicos, uma vez que os valores já teriam sido gastos.
IV. Dispositivo
14. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FUNDEF. RATEIO DE 60% DO SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto por profissionais do magistério contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e deu provimento à apelação do Município de Marizópolis, reformando sentença que julgara procedente o pedido de rateio de 60% do saldo remanescente de precatório referente ao FUNDEF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) justifica a suspensão processual; e ii) determinar se há direito ao rateio de 60% do saldo de precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério, considerando as normas supervenientes da EC 114/2021 e da Lei 14.325/2022. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pedido de suspensão processual é rejeitado, pois o IRDR mencionado não foi admitido, não havendo justificativa para interromper o julgamento. 
4. A expedição do precatório ocorreu antes da promulgação da EC 114/2021 e da entrada em vigor da Lei 14.325/2022, o que impede a aplicação retroativa dessas normas, em atenção ao princípio da irretroatividade das leis (LINDB, art. 6º). 
5. A ADPF 528/DF do STF estabeleceu que os recursos do FUNDEF devem ser destinados à educação, mas não vinculados, obrigatoriamente, aos profissionais do magistério, o que refuta a tese de subvinculação defendida pelos agravantes. 
6. A Lei 14.057/2020 regula a destinação de recursos provenientes de acordos entre União e Municípios, mas não alcança precatórios pagos antes de sua vigência, preservando os princípios da legalidade e da separação dos poderes. 
7. A decisão atacada encontra respaldo na jurisprudência do TJPB e nos precedentes do STF, sendo os fundamentos recursais meramente reiterativos, sem fatos novos ou argumentos que justifiquem alteração da conclusão anterior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A instauração de IRDR não justifica a suspensão processual quando o incidente não é admitido. 2. O pagamento de precatórios referentes ao FUNDEF realizado antes da promulgação da EC 114/2021 e da vigência da Lei 14.325/2022 não está submetido às regras previstas. 3. Os recursos do FUNDEF destinados à educação não têm obrigatoriedade de subvinculação de parte deles aos profissionais do magistério, conforme entendimento da ADPF 528/DF.” (e-doc. 54, p. 1-2; grifos no original).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 5º da Emenda Constitucional nº 114, de 2021 (e-doc. 56).

3.1. Afirma demonstrada “a compatibilidade da vinculação e da retenção do valor dos 60 % (sessenta por cento) do valor bruto do precatório judicial, cuja verba é decorrente do FUNDEF, recebido pelo município recorrido com as disposições legais e constitucionais acerca do direito à Educação e aplicação da verba em favor dos recorrentes como professores e profissionais da educação, pois no tempo do fato gerador do citado valor os mesmos estavam, comprovadamente, trabalhando em favor da parte recorrida” (e-doc. 56, p. 9; grifos no original).

3.2. Aponta que “os valores do precatório judicial, cuja verba é decorrente do FUNDEF foram creditados em favor da parte recorrida e devem, obrigatoriamente, ser vinculados aos que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referente ao desenvolvimento da Educação” (e-doc. 56, p. 9). 

3.3. Assinala que “a decisão do TJPB é contraditória e discrepante ao ponto que negou o direito dos recorrentes a receberem 60 % (sessenta por cento) proveniente do Precatório judicial (0330025-43.2020.4.05.0000 – PRC 189849-PB), destinado ao município recorrido e pago pela União, referente ao FUNDEF, em razão de Ação Ordinária, processo n.º 0000036-54.2007.4.05.8202, que deve ser pago em forma de abono único do magistério, cumprindo, ainda, o que regulamenta a Lei Municipal junta aos autos que trata do rateio dos recursos do FUNDEB, unicamente fundamentado no julgamento pelo STF da ADPF nº 528 e nada mais e, com isso, se colidiu, frontalmente, com a recente disposição e validade do art. 5º da EC n° 114/2021, o faz de forma totalmente contraditória com o que, agora, rege a Constituição Federal sobre a matéria, além da Lei Federal n.º 14.235/2022” (e-doc. 56, p. 10; grifos no original).

3.4. Pede a reforma do acórdão “ante o desrespeito da vigência do parágrafo único do art. 5º da EC n° 114/2021, concluindo pela procedência da demanda em favor dos recorrentes para condenar a parte recorrida a pagar, em favor dos recorrentes, em forma de abono, os valores referentes ao percentual de 60 % (sessenta por cento) do valor bruto proveniente do Precatório n.º 0330025-43.2020.4.05.0000, PRC 189849-PB, destinado ao município recorrido e pago pela União, referente ao FUNDEF” (e-doc. 56, p. 23).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 60).

5. A parte agravante sustenta que “a discussão não exige reinterpretação de norma infraconstitucional, mas sim a análise direta da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, o que caracteriza ofensa direta e frontal à Constituição Federal” (e-doc. 62, p. 13; grifos no original).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7.  O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pleito para declarar “a obrigação de o Município de MARIZÓPOLIS utilizar 60% (sessenta por cento) do saldo remanescente do Precatório n.º 0330025-43.2020.4.05.0000, PRC 189849-PB, destinado ao município réu e pago pela União, referente ao FUNDEF, em razão de Ação Ordinária, processo n.º 0000036-54.2007.4.05.8202, para o pagamento, por meio de abono, aos promoventes, profissionais do magistério em efetivo exercício no município demandado, a serem pagos nos termos da Lei Municipal nº 236/2016” (e-doc. 15, p. 11; grifos no original). 

8. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por sua vez, reformou a sentença de 1º Grau, nos seguintes termos:

“(...) Em linhas gerais, refere-se ao pagamento, mediante abono, aos profissionais do magistério, através da verba oriunda do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor a ser recebido pelo Município em decorrência da complementação do FUNDEF, cuja finalidade dos agravantes é a garantia de saldo para o pagamento aos professores que trabalharam no período correspondente à complementação obtida judicialmente. 
É relevante pontuar que a expedição do precatório em questão, que se deu em 2020 (Id 18892024, página 8) foi realizada antes da promulgação da EC 114/2021 e da entrada em vigor da Lei nº 14.325/2022. Tal fato afasta a retroatividade das normas mencionadas, em atenção ao princípio da irretroatividade das leis, disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942). 
Demais disso, a Lei nº 14.235/2022 exige em seu artigo 2º a existência de Lei específica definindo os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados, em sintonia com o que já vem decidindo a nossa Corte de Justiça no âmbito desta matéria. A propósito:
(...)
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADPF nº 528/DF, estabeleceu que os recursos oriundos do FUNDEF devem, de fato, ser destinados à educação, mas que não há obrigatoriedade de subvinculação de parte desses valores aos profissionais do magistério. 
Essa interpretação coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, como se pode observar do seguinte julgado, extraído de processo contra o mesmo Município de Marizópolis:
(...)
Por outro lado, a insistência dos agravantes, no sentido de que a EC 114/2021 teria autorizado o pagamento de abonos aos profissionais do magistério não encontra sustentação prática no caso vertente, dado ao fato de que a expedição do precatório, como visto, ocorreu anteriormente à sua promulgação. Portanto, não se configura qualquer ilegalidade na decisão atacada.
Colocada a questão nesses termos, a análise das razões recursais evidencia que os agravantes não trouxeram elementos novos que justifiquem a revisão do entendimento já consolidado, sendo certo que o presente recurso limita-se a reiterar fundamentos anteriormente expostos, sem apresentar argumentos inovadores ou fatos supervenientes que possam alterar a conclusão da decisão recorrida. 
Por fim, vale observar que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência pátria e, mais especificamente, com os precedentes do TJPB, que têm se posicionado de maneira uniforme quanto à impossibilidade de rateio de recursos quando a discussão trata de complementação de precatório em favor do Município referente às verbas do FUNDEF.” (e-doc. 54, p. 5-8; grifos no original). 

9. Conforme asseverado no acórdão recorrido, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação no sentido da constitucionalidade do afastamento da vinculação da aplicação de 60% das verbas do Fundef para pagamento de professores da educação básica quando se tratar de valores recebidos em face de pagamento de precatório. Eis a ementa do precedente:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

9.1. Colho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator, o seguinte excerto:

“(...) O caráter extraordinário desse ingresso de verba justifica o afastamento da subvinculação, pois seguir a determinação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, na redação então vigente, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem que houvesse receita subsequente proveniente de novos precatórios inexistentes –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
A majoração concedida com amparo no recebimento eventual desses recursos prejudicaria o equilíbrio das contas municipais a partir do esgotamento do montante da complementação extraordinária. 
Veja-se que a regra constitucional em questão, que garante o rapasse de recursos financeiros para investimento em ações de ensino, além de contemplar especificamente o gasto com remuneração de professores, tem o evidente escopo de fortalecer a continuidade e efetividades dessas ações governamentais, entendidas como política pública de Estado. E a hipótese aqui cogitada, de aplicação da subvinculação mesmo em relação aos montantes pagos judicialmente – fora, portanto, da regular execução orçamentária do ente – teria o efeito contrário, ao promover o descontrole dos gastos com pessoal e, assim, comprometer a continuidade do investimento público em educação.
De fato, o nível de gastos com pessoal atingiria patamar não compatível com a realidade financeira do ente público, uma vez o aporte de recursos via precatório, em razão do pagamento judicial das diferenças nos repasses anteriores, é um fato isolado e não se repetirá nos exercícios financeiros seguintes.
Conforme já me manifestei em outros julgamentos da CORTE a respeito de normas de limitação de gastos com pessoal como imposição de do princípio da responsabilidade fiscal – como no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, em que consolidado o entendimento firmado na ADI 2238 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2020, DJe de 15/9/2020) - a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
Assim, em vista das situações de fato tratadas pelo Acórdão impugnado, fundamentadas em análise técnica dos órgãos competentes, tenho que o TCU, ao entender que o art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007 não incidiria nessas situações, não violou os preceitos fundamentais indicados na inicial, mas buscou impedir graves implicações futuras, quando exaurida a verba extraordinariamente recebida. 
Ao contrário, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que resguardam o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, indispensáveis para a manutenção da capacidade do Estado brasileiro em atingir todos e quaisquer fins, inclusive os de natureza fundamental e social. 
A própria expressão literal do art. 22 da Lei 11.494/2007 introduz a ideia de periodicidade, para efeito de incidência da subvniculação que regulamenta, ao dispor que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos fundos sejam destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública”. 
Com isso, buscou-se assegurar uma proporção sustentável entre o gasto total com educação e o gasto específico com a remuneração dos profissionais de ensino, o que seria comprometido com a incidência da subvinculação sobre o recebimento extraordinário de verbas.
Corroborando esse entendimento, a compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional 114, de 16 de dezembro de 2021, promulgada pelo Congresso Nacional “para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios”, entre providências, nas quais se inclui o teor dos seus arts. 4º e 5º, a seguir transcritos, QUE EXCLUIRAM – EXPRESSAMENTE – A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DESSES VALORES NOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES:
Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:
I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;
II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;
III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.
Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.
Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.
O advento da nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos em questão, ao vedar a incorporação dos valores repassados ao patamar irredutível de remuneração desses servidores.
Com isso, resultam atendidos o pleito do Requerente PSL (doc. 171) – que apresentou manifestação nos autos pela desistência da Ação Direta, ou, alternativamente, na sua extinção, por perda superveniente do objeto – e atendidas também as preocupações externadas pelo TCU, na medida em que afastado os efeitos fiscais de longo prazo, com a impossibilidade de incorporação. 
Considerando que o objeto impugnado na presente ADPF é um pronunciamento da Corte de Contas proferido em momento anterior à EC 114/2021, apreciando situações concretas à luz do texto constitucional e da legislação então vigentes, suas conclusões devem ser consideradas válidas, mas é necessária a modificação do entendimento daquele órgão, a partir do novo parâmetro constitucional.” (grifos no original).

10. Como se pode notar, diferentemente do que afirma a recorrente, Sua Excelência asseverou que a orientação alusiva à constitucionalidade da desvinculação relativa aos 60% para professores, assentada naquele voto, deveria continuar a reger as situações concretas estabelecidas sob o pálio das normas constitucionais e legais anteriores à vigência da EC nº 114, de 2021, consignando, ainda, que “a nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos” (grifos nossos).

11. Tanto é assim que, se fosse o caso de se aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, o Plenário teria dado provimento à ADPF nº 528/DF para reformar o acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) e determinar a respectiva observância por aquela Corte de Contas, o que não ocorreu na espécie.

12. Logo, somente a partir de tal norma permissiva se mostrou possível aos entes públicos distribuírem aos profissionais do magistério, sem efeitos nocivos ao equilíbrio fiscal, o montante referente a 60% dos valores recebidos a título de precatório de complementação do Fundef, tendo em vista a correção dos empecilhos apontados pelo TCU no acórdão impugnado na aludida ADPF nº 528/DF. 

13. No sentido da não aplicação da citada EC nº 114, de 2021, a precatórios expedidos antes da referida vigência, cito as decisões formalizadas nos seguintes processos: ACO nº 683-ExecFazPub/CE, decisão proferida pela Min. Rosa Weber (Presidente), p. 09/01/2023; e ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, p. 08/03/2023.

14. Ademais, os próprios fundamentos do voto condutor do julgamento da citada ADPF nº 528/DF confirmam que o parágrafo único do art. 5º da EC nº 114, de 2021, não é uma norma interpretativa. Além disso, o referido dispositivo precisou ser regulamentado pela Lei federal nº 14.325, de 2022, por meio da qual foi acrescentado à Lei federal nº 14.113, de 2020, o art. 47-A, que estabeleceu os critérios e a forma de pagamento aos profissionais da educação.  In verbis:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: 
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; 
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; 
III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. 
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: 
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; 
II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; 
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. 
§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: 
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.”

15. Não bastasse, o art. 8º da citada EC nº 114, de 2021, previu que, à exceção do art. 1º — que entraria em vigor em 2022 —, os demais dispositivos teriam vigência a partir da publicação da norma, ou seja, 17/12/2021, momento posterior ao pagamento do precatório em discussão nestes autos. 

16. Diante disso, se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

17. Para além de todos esses argumentos, é preciso observar que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. Confiram-se:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de título contra a fazenda pública. Impossibilidade de aplicação retroativa da emenda constitucional nº 99, de 2017. Critério de cálculo das requisições de pequeno valor (rpvs). Princípio da segurança jurídica. Manutenção da decisão agravada. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra d